Tribunal: TJSP
Processo: 1500117-88.2023.8.26.0622
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Apelação criminal. Condução de veículo automotor sob a influência de álcool (artigo 306 do CTB). Recurso defensivo. Pleito absolutório ao argumento de insuficiência probatória e atipicidade da conduta. Não acolhimento. Materialidade e autoria demonstradas. Comprovação da alteração da capacidade psicomotora que é presumida nas hipóteses em que a concentração de álcool por litro de ar alveolar é

Ementa:
Apelação criminal. Condução de veículo automotor sob a influência de álcool (artigo 306 do CTB). Recurso defensivo. Pleito absolutório ao argumento de insuficiência probatória e atipicidade da conduta. Não acolhimento. Materialidade e autoria demonstradas. Comprovação da alteração da capacidade psicomotora que é presumida nas hipóteses em que a concentração de álcool por litro de ar alveolar é superior à permitida. Pena e regime prisional mantidos tal como fixados na origem. Réu reincidente e com maus antecedentes.
Recurso desprovido.